Tribunal: STF
Processo: HC 92729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA
Penal. Processual Penal. Prisão preventiva. Excesso de
   prazo. Complexidade da instrução probatória.
1. O decreto de
   prisão preventiva, no caso, está devidamente fundamentado.
2.
   Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante da
   complexidade da causa e da respectiva instrução probatória.
3.
   Habeas corpus denegado.